Tribunal: TCU
Processo: 022.997/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8357/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 022.997/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Djalma Pinheiro Soares (XXX.973.864-XX); Eugenio Pacceli Silva de Oliveira (XXX.371.054-XX); Gercino Costa (XXX.624.188-XX); Ivam Inacio (XXX.213.494-XX); Joao Batista Avelino Couto (XXX.516.354-XX); Jose Severino de Medeiros (XXX.123.224-XX); Marcos Antonio do Nascimento (XXX.894.734-XX); Odalice Maria da Silva Santos (XXX.475.374-XX); Roberta Maria Amaral Lins (XXX.046.124-XX); Roberto Barbosa dos Santos (XXX.991.214-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.